Tribunal: STF
Processo: ARE 1522364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim proferida que deu parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão: 



    “Inicialmente, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado.



    (...)



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o débito fazendário fora apurado conforme os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado e na forma estabelecida pelo art. 33 do ADCT para parcelamento de precatórios. 



    Contudo, anotou que a correção monetária deveria incidir desde a data da elaboração do laudo e os juros de mora desde o trânsito em julgado até a data do depósito da indenização. Registrou, ainda, que a possibilidade de rediscutir a incidência de tais encargos estaria preclusa.



    (...)



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter se manifestado sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, situação que se encaixa perfeitamente na hipótese de erro material apto a revisão do precatório. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão” (eDOC 98 – ID: aba1f5dd)



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Sustenta-se o seguinte:



    “Razoável, de bom grado e processualmente necessário, que a r. decisão monocrática ora embargada seja aclarada para expressamente consignar, com base nos fatos e fundamentos acima articulados: 



    ( I ) que em razão do parcial acolhimento do extraordinário, tem-se doravante por efetivamente dirimida a discussão instaurada na origem, com o reconhecimento desde já - independentemente de novo julgamento pela Corte local - da aplicação da Súmula Vinculante nº 17, com a determinação de baixa dos autos à primeira instância, como forma de se permitir o refazimento da conta que lastreou o pagamento já efetivado nos autos, que deverá então ser aproveitado para os regulares efeitos de direito, para que, ato contínuo, uma vez homologados os novos cálculos pelo MM. Juízo singular, as partes possam movimentar os valores que lhes tocam individualmente; 



    ( II ) por consequência natural ao pedido anterior, para que se evite o surgimento de eventuais dúvidas pela contadoria ou departamento/serviço de precatório local em termos de refazimento dos cálculos, ou, ainda, a interpretação errônea e/ou indesejadas novas discussões por quaisquer das partes, que se esclareça, para efeito do escorreito refazimento da conta, que (a) a incidência dos juros moratórios dar-se-á apenas sobre o saldo credor inadimplido relativo ao pagamento extemporâneo das últimas 02 (duas) parcelas da graça, ou seja, a partir de 01.01.1997, equivalente ao primeiro dia subsequente ao prazo previsto para a liquidação da última (oitava) das parcelas, (b) mantendo-se inalterados os critérios de atualização monetária incidentes no período da constituição do débito, até o efetivo pagamento” (eDOC 99 – ID: 04ca2f23, p. 3)



    Requer-se, assim, que seja alterado o dispositivo da decisão para fixar, desde logo, os parâmetros para a incidência dos juros moratórios.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    Como já demonstrado pelo acórdão embargado, subsiste vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Adicional de Imposto de Renda Estadual – AIRE. Precatórios. 4. Inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1437409 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.10.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I — Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art. 100, § 1º, da Constituição da República), conforme a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 591.085-QO/MS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19/2/2009, Tema 147 da Repercussão Geral. II — A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III (...)” (RE 1462695 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024 – grifo nosso)



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o débito fazendário fora apurado conforme os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado e na forma estabelecida pelo art. 33 do ADCT para parcelamento de precatórios. 



    Contudo, anotou que a correção monetária deveria incidir desde a data da elaboração do laudo e os juros de mora desde o trânsito em julgado até a data do depósito da indenização. Registrou, ainda, que a possibilidade de rediscutir a incidência de tais encargos estaria preclusa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial a fim de apurar saldo devedor não contém pontos errôneos a serem retificados mormente por estarem em plena consonância com o manto da coisa julgada. 



    Note-se que na elaboração do cálculo combatido foi seguida a determinação constante na decisão transitada em julgado que fixou o valor principal da indenização, sem juros compensatórios, além das verbas atinentes aos honorários periciais e advocatícios. Após, por meio em embargos de declaração ficou estabelecida a correção monetária incidindo desde a data da elaboração do laudo e juros de mora desde o trânsito em julgado até a data do depósito da indenização. Observando posterior acórdão que reduziu a honorária e estabeleceu correção monetária e índice com base na variação nominal do valor das OTRNs, por força da Lei 6.423/77. 



    Assim, o montante apurado que decorre da insuficiência e impontualidade dos pagamentos está em consonância com a previsão constante no artigo 33 do ADCT. 



    Ademais, trata-se de matéria preclusa porque como bem explicitado pelo Desembargador Jo Tatsumi no Agravo de Instrumento n° 384.311-5/0 "a preclusão que se operou induvidosamente, se constitui instituto jurídico que impossibilita a eternização de litígio a respeito de questão incidental, como a presente. E de fato, sentido algum tem a pretensão de reviver, após treze (13) anos, cálculo de dívidas já liquidadas. Até mesmo o caráter irrenunciável do bem público não tem o condão de sobrepujar o também relevante interesse na pacificação e estabilidade social para que se volta a preclusão e a coisa julgada." 



    O segundo ponto a que a agravante dá combate, também não comporta acolhimento, qual seja, a desnecessidade de nova citação da Fazenda Pública na hipótese de expedição de precatório complementar. 



    Seguindo a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça tem-se que a emissão de precatório complementar constitui incidente anômalo no processo executivo e por isso não deve obediência aos lindes contidos no artigo 730 do Código de Processo Civil” (eDOC 8 – ID: 36276b8c - grifo nosso)



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Diante de todo o exposto, registrei na decisão embargada que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter se manifestado sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, situação que se encaixa perfeitamente na hipótese de erro material apto a revisão do precatório. 



    Logo, não subsistem as omissões apontadas pelo embargante, estando a decisão embargada devidamente fundamentada, tendo sido enfrentadas todas as teses suscitadas pelo recorrente. 



    Efetivamente, a decisão apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento e da necessidade de cassação do acórdão para proferimento de novo julgamento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente